Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça e que o pleito formulado na origem, nos termos do artigo 99, §1o do Código de Processo Civil, não foi apreciado pelo Juízo a quo, o benefício, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo.
2. Se a autora, embora regularmente intimada, deixa de apresentar documento essencial à propositura da ação, deve ser indeferida a petição inicial, conforme o comando do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Quando a ação é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
4. Recurso conhecido e não provido.